Tribunal: TJBA
Processo: 8074842-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
20 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074842-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Taxa de fiscalização do funcionamento. Poder de polícia municipal. Fiscalização urbanística e edilícia. Competência municipal. Telecomunicações. Inaplicabilidade do Tema 919 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Recuperação judicial. Prosseguimento da execução fiscal. Cooperação jurisdicional entre o juízo da execução fiscal e o juízo recuperacional. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão do mérito. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de rejeição de exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal destinada à cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento. A embargante sustentou omissão e contradição quanto à constitucionalidade da exação, por alegada invasão da competência privativa da União para disciplinar telecomunicações, bem como quanto à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal e prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial. Requereu efeitos infringentes para reformar o acórdão e extinguir a execução fiscal. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a validade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento e afastar a incidência do Tema 919 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal e realização de atos constritivos contra empresa em recuperação judicial. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza jurídica da Taxa de Fiscalização do Funcionamento, concluindo que seu fato gerador decorre do exercício do poder de polícia municipal sobre localização, instalação e regularidade física dos estabelecimentos. 4. A cobrança possui fundamento em competências municipais relacionadas à fiscalização urbanística, edilícia, segurança das edificações, controle de ruídos e ordenamento urbano, sem interferência na fiscalização técnica dos serviços de telecomunicações. 5. O Tema 919 da repercussão geral não se aplica à hipótese, pois o precedente veda taxas municipais voltadas ao funcionamento técnico de torres e antenas de telecomunicações, situação distinta da fiscalização urbanística exercida pelo Município. 6. A referência a atividades de telefonia na tabela de enquadramento da legislação municipal constitui critério de classificação econômica para definição da alíquota e do valor da taxa, sem alterar sua natureza jurídica. 7. A redação do artigo 132 do Código Tributário Municipal reforça a vinculação da exação ao exercício do poder de polícia municipal e não evidencia invasão da competência legislativa da União. 8. O artigo 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais. 9. O juízo da execução fiscal mantém competência para promover atos processuais e constritivos, cabendo ao juízo da recuperação judicial controlar eventual afetação de bens essenciais à atividade empresarial, em observância ao princípio da cooperação jurisdicional. 10. A embargante não demonstrou que eventuais constrições incidiriam sobre bens indispensáveis à continuidade de suas atividades. 11. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 12. A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não caracteriza vício integrativo previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 13. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº 8074842-23.2025.8.05.0000, em que é embargante OI S.A. –EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e embargado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.